Tribunal: TJMT
Processo: 1019623-07.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019623-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLA DANIELI MENDES - CPF: 066.189.559-98 (RECORRENTE), MARCELO NEGRI SOARES - CPF: 679.690.709-49 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019623-07.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1019623-07.2024.8.11.0003

Recorrente:

Carla Danieli Mendes

Recorrida:

Unimed Do Est R J Federação Est Das Cooperativas Med

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por autora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa. A parte recorrente sustenta que ainda não havia iniciado seu prazo para manifestação, conforme cronologia processual estabelecida pelo juízo
a quo
, além da ausência de intimação pessoal, requerendo o prosseguimento regular do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, notadamente quanto ao início e transcurso do prazo legal e à prévia intimação da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão anterior do juízo
a quo
estabeleceu ordem cronológica de intimações entre as partes, prevendo prazo para manifestação da parte exequente somente após o decurso do prazo conferido à parte executada, o que não foi respeitado.

4.

A sentença foi proferida no mesmo dia em que se iniciou o prazo da parte exequente, impedindo sua manifestação, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ao devido processo legal, garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5.

O artigo 485, III, do Código de Processo Civil exige inércia por mais de 30 dias para caracterização do abandono, o que não se verifica nos autos, pois a parte demonstrou interesse processual ao peticionar recentemente e não foi intimada pessoalmente sobre possível extinção.

6.

O princípio da celeridade processual não se sobrepõe às garantias fundamentais do processo, sendo necessária a observância estrita dos requisitos legais para extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige o transcurso de mais de 30 dias de inércia da parte, bem como sua intimação pessoal para manifestação, sob pena de violação ao devido processo legal.

2.

A sentença que antecipa a extinção do feito antes de iniciado o prazo processual da parte exequente afronta a ordem cronológica estabelecida e configura cerceamento de defesa.

3.

A efetiva demonstração de interesse processual pelo exequente afasta a presunção de abandono e impede a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 485, III; Lei nº 9.099/95, artigos. 51, §1º, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1027015-43.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019623-07.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1019623-07.2024.8.11.0003

Recorrente:

Carla Danieli Mendes

Recorrida:

Unimed Do Est R J Federação Est Das Cooperativas Med

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Carla Danieli Mendes.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença
(Id. 309252386): julgou
extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, e artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado
(Id. 309252391): requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, para ser dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões
(Id. 309252405):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019623-07.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1019623-07.2024.8.11.0003

Recorrente:

Carla Danieli Mendes

Recorrida:

Unimed Do Est R J Federação Est Das Cooperativas Med

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se
de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa.

A recorrente sustenta que não permaneceu inerte, tendo em vista que o Juízo intimou a parte executada para o cumprimento da obrigação,
iniciando-se, após esse prazo, o período destinado à sua manifestação
. Alega, ainda, ausência de intimação pessoal para extinção do feito, requerendo, portanto, a reforma da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que
o juízo
a quo
estabeleceu uma ordem cronológica para as intimações: primeiro, deveria ser intimada a parte executada para cumprimento da obrigação no prazo de 5 dias; somente após o decurso desse prazo, seria intimada a parte exequente para manifestação em igual prazo.

Conforme se verifica dos autos, a decisão foi publicada em 27/03/2025, iniciando-se a contagem do prazo de 5 dias para a parte executada, que se encerrou em 03/04/2025. Portanto, o prazo da parte exequente (ora recorrente) somente começaria a fluir em 04/04/2025, com término previsto para 10/04/2025.

No entanto, a sentença extintiva foi proferida em 04/04/2025, ou seja, no mesmo dia em que deveria iniciar o prazo da recorrente para manifestação, em flagrante violação à ordem cronológica estabelecida na decisão anterior e ao devido processo legal.

O princípio do devido processo legal, consagrado no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, impõe a observância das regras processuais estabelecidas, incluindo os prazos concedidos às partes para manifestação. No caso em tela, a parte recorrente foi privada do prazo que lhe havia sido concedido para manifestação, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório, princípios também constitucionalmente assegurados (artigo 5º, LV, CF).

Ademais, o artigo 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo por abandono da causa quando a parte "não promover os atos e as diligências que lhe incumbir por mais de 30 (trinta) dias". No caso em análise, não se pode falar em abandono, uma vez que a parte sequer teve a oportunidade de se manifestar dentro do prazo que lhe foi concedido.

Ressalte-se que a parte recorrente demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao peticionar em 05/03/2025 (Id. 183779349), requerendo a majoração da multa diária fixada, o que foi deferido pela decisão de 27/03/2025. Portanto, não há que se falar em desinteresse ou abandono da causa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, combinado com o art. 51, §1º, da Lei 9.099/1995, sob fundamento de abandono da causa pela exequente. A demanda refere-se à execução, na qual as partes firmaram acordo parcialmente cumprido, restando inadimplida a segunda parcela. Intimada para impulsionar o feito e apresentar planilha atualizada do débito, a exequente teria permanecido inerte, segundo o juízo de origem.
No recurso sustenta que a extinção foi prematura, pois não se observaram os 30 dias de inércia exigidos pela norma processual, considerando-se a suspensão dos prazos no recesso forense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo de 30 dias de inércia necessário para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, havia efetivamente transcorrido, considerando-se o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O prazo de 30 dias previsto no art. 485, III, do CPC, para caracterização do abandono da causa, deve ser contado em dias corridos, mas deve respeitar a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC, referente ao recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. 4. A intimação da exequente ocorreu em 11/12/2024, iniciando-se o prazo de 5 dias úteis em 12/12/2024 e encerrando-se em 18/12/2024, antes da suspensão. 5. A sentença que extinguiu o feito foi proferida antes de completados 30 dias corridos de inércia, desconsiderando a suspensão do recesso forense, o que compromete a validade da extinção por abandono da causa.
6. Verificada a atuação tempestiva da exequente nos autos em 27/01/2025, com pedido de intimação da parte contrária e apresentação de planilha atualizada, resta afastado o abandono e, por conseguinte, impõe-se a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso provido. (N.U 1027015-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”.

Por fim, embora os princípios da celeridade e economia processual sejam norteadores do sistema dos Juizados Especiais, tais princípios não podem se sobrepor às garantias fundamentais do processo, sendo necessária a configuração efetiva dos requisitos legais para extinção do feito.

Dessa forma, não caracterizado o abandono da causa, a sentença recorrida deve ser anulada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025